Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto à petição ID n. 57372691, pois a questão foi objeto da decisão ID n. 57128874. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser materializada no momento oportuno e por meio de recurso adequado. Retornem os autos à Secretaria, para as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator